Tribunal: CARF
Processo: 12670.000602/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000602/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ BRONER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 16/20
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2004, Exercício 2005,
que lhe exige um crédito tributário de R$ 25.423,58.
Foi constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pagos pela
Prefeitura Municipal de Cubatão, CNPJ: 47.792.806/0001-08 no valor de R$ 9.600,00 e
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ: 29.979.036/0001-40 no valor de
R$ 25.515,00
Em 17/04/2009, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando somente
que o valor informado pela Prefeitura Municipal de Cubatão de R$ 9.600,00 não teria
sido pago em função de falta de verba para o pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000602/2009-08
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000602/2009-08

Em função da alegação acima, o presente processo foi encaminhado ao
SECAT/Santos para que a Prefeitura Municipal de Cubatão fosse oficiada a informar
quanto efetivamente foi pago ao contribuinte no ano-calendário 2004, conforme
despacho de fl. 62. A resposta foi juntada às fls. 67 e 68.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Conforme documentos acostados aos autos, há que se manter a inclusão de rendimentos
efetuada no lançamento.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar a efetiva realização das
despesas médicas, há que se manter a glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72 (fl. 13). Assim, dela se toma conhecimento.
O presente processo trata da impugnação ao lançamento que incluiu os rendimentos e
efetuou a glosa parcial de despesas médicas.
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei no 8.383 de 1991, art. 11, § 1o,
consolidado no RIR/94, art. 85, § 1o b e c , bem assim na Lei no 9.250 de 1995, art. 8o,
II, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26
de março de 1999- art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000602/2009-08

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte a prova de que faz
jus à dedução pleiteada na declaração.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto à
idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só da
efetividade do pagamento mediante cópia de cheques nominativos, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais.
O contribuinte nada apresentou que pudesse refutar a inclusão do valor de R$ 25.515,00
correspondente aos rendimentos pagos pelo INSS nem tampouco que comprovasse a
efetividade dos serviços médicos, no valor de R$ 25.660,00 que foi glosado no
lançamento.
Somente inquiriu acerca da inclusão de rendimentos correspondente aos valores pagos
pela Prefeitura de Cubatão, informando que em função de falta de verba, não havia
recebido os valores informados pela fonte pagadora.
A Prefeitura foi oficiada a se manifestar com relação aos valores efetivamente pagos ao
contribuinte no ano-calendário 2004 e conforme consta à fls. 68, houve a confirmação
de que foi pago ao contribuinte o valor de R$ 9.600,00, valor este incluído no presente
lançamento
Assim, há que se manter o lançamento exatamente como constituído.
No que tange à decisão judicial anexada ao recurso, cabe destacar que não tem o
condão de afastar o entendimento supra, porquanto versou apenas da exigência, formulada pelo
contribuinte contra o ente municipal, de pagamento de gratificação, não demonstrando que não
houve o pagamento das demais verbas auferidas no ano, que foram declaradas em DIRF pela
Prefeitura e posteriormente confirmadas, via ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000602/2009-08

Fl. 99
DF CARF MF
Original